Tribunal: TJSP
Processo: 2141261-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Revisional de contrato bancário. Não obstante, o valor da causa dever ser, correspondente ao proveito econômico perseguido pelo autor, tal situação, não se encontra imediatamente, definida, na petição inicial. Incidência do disposto no artigo 291 do CPC. mantida. Recurso provido.